Tribunal: TJDFT
Processo: 0736431-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736431-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WBR7 RECRUTAMENTO DE PESSOAL LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Penhora - Inutilidade da medida - Ausência de Urgência Para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se de agravo de instrumento pugnando pela manutenção de constrição sobre o veículo OVN5025, MARCA/MODELO 222431 FIAT/STRADAADVENT FLEX , RENAVAN 00598933530, ANO 2013. Em consulta aos autos originários, verifica-se que o veículo possui 29 anotações de restrição desde 2014, a maior parte da justiça trabalhista (ID 203460133). Não há nenhum indício acerca da utilidade da medida, uma vez que o valor do veículo pela tabela FIPE é de apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, a medida não é efetiva para satisfação da execução. Além disso, a parte agravante não demonstrou nenhum risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Ausente a comprovação dos requisitos para concessão liminar da medida, o prosseguimento do feito é medida a qual se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator